Tribunal: TJDFT
Processo: 0717786-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA LEGÍTIMA DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais formulado por incorporadora imobiliária em face do Distrito Federal, fundada na alegada responsabilidade civil estatal decorrente da negativa administrativa de expedição de carta de habite-se relativa a empreendimento imobiliário localizado em Taguatinga/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Apelação apresenta inovação recursal em razão da suposta ampliação do objeto da demanda em sede recursal; e (ii) estabelecer se a negativa administrativa de expedição de carta de habite-se configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos prejuízos financeiros alegados pela Autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quando a parte, em sede de apelação, apenas reitera a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial e busca a reforma da sentença com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos já submetidos ao juízo de origem, não há inovação recursal.
4. A decisão judicial que determinou a expedição do habite-se em processo anterior baseou-se na decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999, e não no reconhecimento de ilegalidade ou arbitrariedade da atuação administrativa.
5. O laudo pericial produzido no processo anterior apontou divergências entre a obra executada e os parâmetros estabelecidos pela legislação urbanística vigente à época, especialmente pelo Decreto no 19.915/1998, circunstância que evidenciou dúvida técnica razoável quanto à regularidade do empreendimento.
6. A negativa administrativa de expedição do habite-se decorreu do exercício do poder-dever de fiscalização urbanística da Administração Pública, que atua legitimamente na verificação da conformidade das edificações com as normas urbanísticas aplicáveis.
7. A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos cuja ausência afasta o dever de indenizar.
8. A inexistência de ilegalidade ou abuso na atuação administrativa, somada à ausência de nexo causal direto entre a conduta estatal e os prejuízos alegados, impede a configuração da responsabilidade civil do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Tese de julgamento:
1. Quando a parte, em apelação, apenas reitera a pretensão deduzida na petição inicial e impugna os fundamentos da sentença, sem ampliar indevidamente os limites objetivos da lide, não há inovação recursal.
2. A determinação judicial de expedição de habite-se fundada na decadência administrativa não implica reconhecimento de ilicitude da atuação estatal.
3. A negativa administrativa baseada em dúvida técnica razoável quanto à conformidade urbanística da obra configura exercício regular do poder de fiscalização e não gera responsabilidade civil do Estado sem prova de ato ilícito e de nexo causal.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 1.013 e 85, §11; Lei no 9.784/1999, art. 54; Decreto no 19.915/1998.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1211030, Proc. 0714289-75.2017.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.10.2019, DJe 30.10.2019;
TJDFT, Acórdão 2090557, Proc. 0701151-60.2025.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10.02.2026, DJe 05.03.2026;
TJDFT, Acórdão 1855643, Proc. 0702744-95.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.05.2024, DJe 28.05.2024.